Tribunal: TJES
Processo: 0003348-24.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003348-24.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEOMIR BARBOZA

APELADO: ROVENA JULIANA MARTINS GOMES e outros

RELATOR(A): Des.. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003348-24.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEOMIR BARBOZA

APELADO: ROVENA JULIANA MARTINS GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1 – Tendo em vista que a pena aplicada não excede a 4 anos, o réu é primário e não foram valoradas circunstâncias do caso concreto que evidenciem a necessidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, entendo pela possibilidade de retificação para o regime aberto. 2-
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
3 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELEOMIR BARBOZA, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime de roubo à pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de razões recursais (ID. 11157589), a defesa pugna pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões (ID. 11157591), pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para fixar o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu seu parecer (ID. 11626788), no sentido de que seja provido parcialmente o recurso, a fim de fixar o regime aberto para o cumprimento da pena fixada.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003348-24.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEOMIR BARBOZA

APELADO: ROVENA JULIANA MARTINS GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a vestibular acusatória:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 18 de fevereiro de 2016, por volta das 17 horas e 30 minutos, no interior do coletivo 859, que transitava pela Rodovia BR 101, Bairro Nova Carapina I, em Serra/ES, o denunciado, subtraiu para si, mediante grave ameaça — simulando portar uma arma de fogo- a quantia de R$32,00 (trinta e dois reais) — da vítima Rovena Juliana Martins Gomes, conforme auto de apreensão de f.09 e auto de restituição de f.10.

Narra a peça informativa que, na data do evento, o denunciado ingressou no ônibus de linha 859 e, imediatamente se dirigiu a cobradora do coletivo, ora vítima, anunciando-Ihe o assalto.

Na oportunidade, o denunciado simulou estar portando uma arma de fogo, tendo inserido a mão por baixo de sua camisa e

segurado um volume na altura de sua cintura.

Em seguida, ordenou que a cobradora entregasse o dinheiro que estava no caixa do ônibus, ao tempo em que Ihe ameaçava, dizendo: A senhora nunca reaja a um assalto!".

Por fim, após subtrair a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais), o denunciado desceu do ônibus e empreendeu fuga.

Ocorre que, o Policial Militar Eder Bandeira Guimarães estava no coletivo naquele momento e presenciou toda a ação delitiva do denunciado.

Assim, que autor se apropriou dos valores e saiu do transporte, o policial foi, então, ao seu encalço e o deteve pouco depois,

ainda em posse do dinheiro roubado.

Questionado sobre os fatos, o denunciado alegou que estava

apenas "brincando de roubar" com seus colegas no interior do

coletivo (auto de qualificação e interrogatório de fls. 07).

Quadra registrar que a testemunha Jhonatan Lopes Teixeira reconheceu o denunciado, inequivocamente, como sendo o autor do crime de roubo.

Salienta-se, enfim, que o denunciado, durante a abordagem,

mostrou-se agressivo e resistiu a prisão.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de roubo à pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

O Magistrado sentenciante se manifestou no momento da dosagem da pena e da definição do regime inicial de cumprimento de pena nos seguintes termos:

“
A culpabilidade é normal a espécie; 0 réu é possuidor de bons antecedentes; Os motivos do crime são comuns a espécie e irrelevantes, nada a valorar; As circunstâncias do crime são normal a espécie; As consequências do crime são naturais ao tipo; 0 comportamento da vitima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena; A situação económica do réu é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente ao tempo da ação (fevereiro/2018).

Ausentes agravantes. Apesar de o réu ter confessado o crime em Juízo, considero os termos da súmula 231 do STJ deixo de aplicar a atenuante do art. 65, inciso ll, alínea "d", do C6digo Penal.

Ausentes causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena já fixada.

Reputo adequado fazer incidir a literalidade do Art. 33, §2º, alínea b do Código Penal para fixar o regime semiaberto como inicio do cumprimento da pena.
”

Analisando detidamente a dosimetria da pena, não identifico razões para a fixação de regime inicial mais gravoso.

A pena fixada não ultrapassa 4 anos de reclusão, não há valoração de circunstâncias judiciais negativas, e o réu não é reincidente.

Assim, em observância ao artigo 33, §2º, do Código Penal, deve ser aplicado o regime inicial aberto, conforme requerido.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que não assiste razão à defesa. A jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal estabelece que a hipossuficiência do réu não afasta sua condenação ao pagamento das custas processuais. Contudo, caso demonstre impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a isenção na execução penal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal. 2. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 3. Recurso conhecido e improvido.(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00051671120208080030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)”

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Diante das razões acima expostas e, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou provimento parcial ao recurso interposto, a fim de fixar o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)